Tribunal: TJES
Processo: 5014881-56.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014881-56.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MICHAEL RONALD CONCEICAO SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014881-56.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
MICHAEL RONALD CONCEICAO SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS ALEATÓRIOS E SEM INDICAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA DO SERVIÇO OU PRODUTO COBRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência das cobranças impugnadas e o condenou ao pagamento da quantia descontada indevidamente em desfavor do consumidor em dobro, bem como em danos morais, fixados no importe de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese comprove o Recorrente a existência de empréstimo (e seguidas renegociações do débito) contratado pelo consumidor, os descontos em conta promovidos pelo Recorrente ocorrem de forma aleatória, em valores discrepantes (inclusive em relação aos valores das parcelas originalmente contratadas e também em relação às repactuações acertadas entre as partes), inexistindo nem sequer indicação da identificação da cobrança associada (no caso, o suposto adimplemento da parcela do empréstimo em questão).

(3). Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
afirma o réu que os descontos se referem a dívida relativa a financiamento de veículo, que, ao final, foi renegociado pelo autor para pagamento de prestações de R$ 168,14. Ocorre que, como se vê nos extratos bancários juntados com a inicial, tais descontos sequer são lançados na conta do autor, sendo realizados antes mesmo do crédito das parcelas salariais do consumidor, além de serem em valores diversos daqueles contratados originalmente quando da pactuação do financiamento e de cada uma das renegociações
[...]”.

(4). Nesse sentido, para além da evidente obscuridade dos débitos realizados pelo Recorrente (que não informa o que está se pagando a partir do desconto efetivado na conta do consumidor), não logrou êxito a instituição financeira em comprovar a pertinência das cobranças e o abatimento da dívida do Recorrido a partir dessas, de modo que não demonstrada, sob qualquer perspectiva, a regularidade de sua conduta.

(5). Por isso, irretocável o
decisum
objurgado no que se refere a declaração de inexistência das referidas cobranças desconhecidas, bem como no que tange à repetição de indébito comandada
in casu
, destacando-se, nesse particular, a sua consonância com o mais recente entendimento do C. STJ, sendo devida a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

(6). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)